Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE PREÇO PÚBLICO. DECRETO N.o 42.916/2022. PAGAMENTO EFETUADO COM REFERÊNCIA AO PERÍODO ABRANGIDO PELA ISENÇÃO LEGAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de preço público pela ocupação ou uso de área pública do Distrito Federal, em razão da isenção concedida pelo Decreto n.o 42.916/2022.
2. Fatos relevantes. Em 06.1o.2023, a parte ré (apelada), detentora de um quiosque localizado no polo de desenvolvimento Juscelino Kubitschek, Trecho 01, conjunto 03, Praça 01, em Santa Maria/DF, se dirigiu à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, onde obteve o parcelamento dos valores inadimplidos no ano de 2022, relativos à contraprestação pelo uso de espaço público, sem que tivesse conhecimento acerca da existência da isenção supramencionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) reconhecer o dever de restituição do indébito, dada a isenção de preço público disciplinada no Decreto n.o 42.916/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto n.o 42.916/2022 prevê a isenção do preço público cobrado dos permissionários, autorizatários ou concessionários pela ocupação ou uso de área pública do Distrito Federal, de feiras livres e permanentes, quiosques, trailers, bancas de jornais e revistas, ambulantes, "food trucks", galerias, shoppings populares e terminais rodoviários, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2022, até enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Distrito Federal, decorrente da pandemia da Covid-19, ou seja, até 18.04.2022, consoante o Decreto n.o 43.225/2022.
5. No caso concreto, constata-se que a parte ré, após a edição de norma concessiva de exclusão de crédito, realizou o pagamento de prestações abrangidas pelo período de isenção tributária a totalizar R$ 791,80.
6. Essa circunstância configura pagamento indevido apto a legitimar o pedido de restituição. Ademais, a interpretação (contida em sentença) de que os valores não passíveis de restituição seriam apenas os recolhidos anteriormente à publicação do decreto está em consonância com os princípios da legalidade e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 5.172/1966, art. 111, inc. II, 165, inc. I e 175, inc. I; Decreto n.o 42.916/2022, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 552912, Rel. Des. Humberto Ulhoa. PJe 05.12.2011.